Tribunal: TJDFT
Processo: 0723237-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723237-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO DA SILVA NORONHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O réu BRUNO DA SILVA NORONHA está sendo assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, que formula pedido de desistência do recurso de apelação no ID 69389261. Compulsando os autos, verifico que a atuação do referido Núcleo decorre da determinação judicial constante da decisão de ID 68725696, o que dispensa a juntada de procuração, termo de consentimento, ou documento equivalente nos autos, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA EM JUÍZO. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. 2. A Terceira Seção, no julgamento do EAREsp 798.496, decidiu que a nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ. (...) 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1.192.663/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) Desse modo, presume-se que aos advogados que atuam nos Núcleos de Prática Jurídica são conferidos os poderes da cláusula ad judicia et extra. Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrario sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público, em face do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 19:23:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator